Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-06.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000783-06.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM SANTOS VILELA - CPF: 240.552.801-06 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BARRA DO GARÇAS FERNANDO DA FONSECA MELO (IMPETRADO), MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 979.842.991-53 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1000783-06.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º
1000783-06.2024.8.11.9005.

Impetrante:
José Joaquim Santos Vilela.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES – PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À PARTE - DECISÃO REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Considerando que se trata de demanda indenizatória em fase inicial, cujos fatos estão baseadas unicamente nas afirmações da parte autora, é temerária a ordem liminar para que a parte contrária lhe transfira valores, sob pena de causar prejuízos irreparáveis ao requerido impetrante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1000783-06.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º
1000783-06.2024.8.11.9005.

Impetrante:
José Joaquim Santos Vilela.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança
de

José Joaquim Santos Vilela.

Ação:

Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças
-MT.

Decisão atacada

(Id.
152497852 - nos autos de n.º 1003276-90.2024.8.11.0004)
: deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando à parte requerida, ora impetrante, que transfira para o autor o valor necessário ao pagamento dos custos com o reparo do veículo, na razão de
R$ 10.330,00 (dez mil e trezentos e trinta reais)
, sob pena de multa na razão de 10% por cada dia de atraso, se não o fizer no prazo de 05 (cinco) dias, sem embargo de majoração em caso de recalcitrância.

Mandado de Segurança:

afirma que a decisão é teratológica e foi proferida antecipando o mérito da demanda de origem, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Decisão liminar no “
mandamus”
(Id.
214014163
): deferiu o pedido liminar.

Informação do juízo (Id.
214668172
)
:
consignou que a documentação inserta ao processo permite inferir a probabilidade do direito do autor, bem como o perigo da demora, além de ter sido grafado na decisão que não pode o autor suportar sozinho os custos do sinistro, em aguardo do curso processual, notadamente porque o que se observa hodiernamente é a sonegação de auxílio às vítimas de situações como a presente nos autos. Ademais, informa que o
decisum
impugnado tão somente deferiu tutela de urgência satisfativa, em consonância ao disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, não julgando o mérito da ação e não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Manifestação da parte interessada Miguel Rodrigues de Souza (Id. 218063693):
pugna pela improcedência e arquivamento deste mandado de segurança.

Parecer do Ministério Público
(Id.
221992187
): opina pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1000783-06.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º
1000783-06.2024.8.11.9005.

Impetrante:
José Joaquim Santos Vilela.

Impetrado:
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças
-MT
, diante da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou
à parte ora impetrante que transfira para a parte autora/impetrada o valor necessário ao pagamento dos custos com o reparo do veículo, na razão de
R$ 10.330,00 (dez mil e trezentos e trinta reais).

O impetrante sustenta que a decisão proferida pelo juízo de origem é teratológica, na medida em que deferiu pedido liminar, de caráter satisfativo e irreversível, sem oportunizar ao impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, baseada unicamente em “prints” do aplicativo “WhatsApp” e áudios, cujos interlocutores são desconhecidos.

Ademais, salienta que a decisão em questão praticamente julgou antecipadamente a lide, o que afasta a imparcialidade do juízo para conduzir o feito.

Por derradeiro, relata que o perigo da demora é evidente, tendo em vista que o não cumprimento da obrigação imposta gera multa diária ao impetrante, o que lhe trará graves prejuízos, além do que, caso a ação seja julgada improcedente, o impetrante corre o risco de não reaver o dinheiro dispendido para pagamento do conserto do veículo.

Por essa razão, o impetrante pugna pela suspensão dos efeitos do ato coator, bem como pela concessão da segurança, a fim de que seja revogada a decisão combatida.

Inicialmente, mister se faz registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que, em regra, torna-a irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei n.º 9.099/95.

Assim, via de regra, não se admite o manejo deste remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte impetrante que a autoridade, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade quando deferiu tutela provisória de urgência em seu desfavor, sendo a decisão, assim, lançada (
ipsis líteris
):

“
A documentação encartada inculca a percepção de que os requeridos deram causa ao evento, de tal modo que seus comportamentos negligentes permitem deduzir terem sido eles os responsáveis pelo sinistro, não sendo crível a postura de pura e simplesmente manterem-se inertes no que toca à promoção dos atos necessários a minimizar os custos que a parte autora precisa suportar. Infelizmente o que se tem constatado ordinariamente (375 do CPC) nestas situações é a sonegação de auxílio dos causadores dos danos, mesmo quando chamados às barras da justiça, adotando postura no sentido de sujeitar quem foi lesado ao longo e penoso curso processual, enquanto as despesas são todas suportadas pelos vitimados, estratégia até mesmo utilizada para forçar aderência a um acordo ruim. Diante deste quadro, havendo risco evidente da perpetuação de prejuízo monetário da parte autora e potencial aumento dos danos materiais, vislumbro a presença dos requisitos informativos dos artigos 294 (parágrafo único) e 300 do CPC, para fins de concessão do pedido liminar aviado na peça propulsora, pois como dito, a documentação encartada corrobora a versão fática que sustenta o pleito. Por tais razões,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
para o fim específico de ordenar à parte requerida que transfira para a parte autora o valor necessário ao pagamento dos custos com o reparo do veículo, na razão de
R$ 10.330,00 (dez mil e trezentos e trinta reais)
, sob pena de multa na razão de 10% por cada dia de atraso, se não o fizer no prazo de 05 (cinco) dias, sem embargo de majoração em caso de recalcitrância.
Concedo
os benefícios da justiça gratuita à parte demandante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se
.”

Nesse contexto, restou evidenciada a boa aparência do direito do impetrante e a pretensão a uma medida de urgência. Isso porque, a decisão proferida é capaz de
produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante
.

O que se percebe é que o juízo, de fato, praticamente antecipou o julgamento do mérito da causa, pois o autor, Miguel Rodrigues de Sousa (processo n.º 1003276-90.2024.8.11.0004) ajuizou a demanda de origem, objetivando ser ressarcido materialmente pelo sinistro ocorrido com o seu veículo e o semovente de propriedade do impetrado.

Todavia, sem sequer ouvir a parte contrária, ora impetrante, foi deferido o pedido liminar para depósito da quantia que supera R$ 10.000,00 (dez mil reais), baseando-se unicamente nas afirmações da inicial, das quais não é possível aferir de quem, de fato, é a culpa pelo acidente objeto da lide.

Assim, efetuado o depósito e, sendo julgada improcedente a demanda, a parte impetrante corre o risco de não reaver a quantia, configurando, pois, o
periculum in mora
.

Logo, em se tratando de decisão teratológica, a violar direito líquido e certo da parte impetrante, cabível o manejo da ação mandamental.

Nesse sentido:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DA VIDA ADMINISTRATIVA – DECISÃO TERATOLÓGICA – ILEGALIDADE QUE DEVE SER REPARADA – ORDEM CONCEDIDA. Em se tratando de decisão teratológica, a violar direito líquido e certo da parte, cabível a impetração de ação mandamental.

(TJ-MT 10008897020218119005 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
Mandado de Segurança n. 1000028-16.2023.8.11.9005 Processo em 1º grau: 1035088-33.2022.8.11.0001 Impetrante: Marisa Maia de Amorim Leite Impetrado: MMª. Juíza de Direito do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do julgamento: 24/04/2023 a 28/04/2023 Ordem na pauta: 134 EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO 157 DO FONAJE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE SE AFIGURA ILEGAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. Conforme o Enunciado 157 do FONAJE, é possível o aditamento da petição inicial até o momento da audiência de instrução e julgamento.

(TJ-MT - MSCIV: 10000281620238119005, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Por essas razões,
RATIFICO
a liminar concedida em favor do impetrante no Id. 214014163 e
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para revogar a decisão combatida (Id. 152497852 – processo n.º 1003276-90.2024.8.11.0004).

Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024